Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-76.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800387-76.2021.8.14.0067

APELANTE: EDIELSON LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE
EMENDATIO LIBELLI
- MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO N. 934, DO C. STJ - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE -
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, não acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
, mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edielson Lima do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 17020592).

Nas razões recursais, a defesa argui preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) desclassificação para a modalidade tentada; (c) redução da pena-base ao mínimo legal e consequente aplicação da confissão espontânea para reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo (cf. ID 17020597).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17020601).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18624761).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sem necessidade de qualquer delonga, afasto, de plano, a preliminar de nulidade arguida, pois diferentemente do que alegou a defesa, vejo que não ocorreu
mutatio,
mas
emendatio libelli
, prerrogativa garantida ao julgador pelo Código de Processo Penal (artigo 383) de readequar a capitulação do delito (dar definição jurídica diversa) quando constata a sua inadequação a partir dos fatos descritos na denúncia, sem que novos sejam acrescentados, tal como ocorreu
in casu
.

Ora, na própria denúncia consta que a “guarnição compareceu ao local indicado e constatou a veracidade da informação, flagrando os denunciados em posse de duas sacas de aproximadamente 100kg de cacau”. Ora, se estavam “em posse” da
res
, se revela mesmo injustificada a capitulação como furto tentado, nos moldes do Tema Repetitivo n. 934, do c. STJ.

Preliminar não a colhida.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada do crime de furto.

Sem razão,
data venia
.

Narra a denúncia que no dia 10/06/2021, por volta das 2h, Edielson Lima do Nascimento, ora apelante, na companhia de um comparsa agindo com unidade de desígnios, subtraiu mediante rompimento de obstáculo, duas sacas de aproximadamente 100kg de cacau do estabelecimento comercial da vítima.

Ao compulsar os autos, constato que
a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas realizadas pelo d. Juízo sentenciante (ID 17020592). Vejamos.

A vítima Ney Carvalho Barros declarou:

(...) que o fato se deu por volta de 02h00m. Disse que uma viatura que fazia ronda no local encontrou os acusados com o bem subtraído. Já pela manhã, foi avisado de que o depósito onde estava a res havia sido arrombado e de lá subtraído 02 (dois) sacos de cacau de 50 kg cada. Relatou que o acesso ao depósito, guarnecido com uma porta “sanfonada” estava arrombado, com os cadeados danificados e que os sacos de cacau foram retirados do interior do local. Afirmou, por fim, tê-los recuperado, muito embora tenha despendido certo valor para o conserto da porta.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Já os policiais militares José Smith Dias de Oliveira e Kemoel da Costa Rodrigues, que efetuaram a prisão em flagrante, relataram o seguinte:

(...) a testemunha JOSÉ SMITH DIAS DE OLIVEIRA - PM/PA, disse em juízo se recordar dos fatos. Aduziu que estava em uma VTR em ronda pela madrugada, quando foram abordados por um cidadão informando que um estabelecimento estava sendo arrombado. Chegando ao local indicado, notaram a porta arrombada e ao direcionarem o foco da lanterna para o interior do estabelecimento, visualizaram os 02 réus no local. Afirmou que fora do depósito já havia um ou dois sacos de cacau. Consignou também que o portão já estava arrombado e que haviam pedaços de madeira, possivelmente utilizados no arrombamento.

A testemunha KEMOEL DA COSTA RODRIGUES - PM/PA, disse que durante a madrugada estava em ronda com uma VTR, quando foi abordado por um determinado cidadão, informando da subtração ocorrida no depósito pertencente à vítima. Ao se deslocar até o local, se deparou com um dos réus ainda dentro do local e o outro carregando um objeto para a via pública. Afirmou que visualizou com clareza o portão de ferro do depósito, já arrombado.

Destaco que
m
erecem crédito os depoimentos policiais, pois têm fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Ademais, quanto ao fato de ter havido leitura da denúncia antes das oitivas, vale lembrar que não há óbice legal, conforme entendimento pacífico do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Não bastasse estudo isso, o apelante confessou a autoria delitiva:

Disse que estava ingerindo bebida alcoólica quando decidiu, acompanhado de seu comparsa, praticar o crime. Afirmou ter usado um pedaço de pau para arrombar a porta de ferro e de lá subtrair a res. Afirmou que ao tentar sair do local com os sacos de cacau, foi abordado pela polícia.

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo de forma contundente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste participação do réu na subtração das
res
, não havendo como absolvê-lo do delito de furto consumado, restando ainda devidamente comprovado as qualificadoras do concurso de agentes e de rompimento de obstáculo, além da majorante de cometimento do delito durante o repouso noturno.

Ademais, é incabível a desclassificação para a modalidade tentada, como pleiteia subsidiariamente a defesa, tendo em vista que a posse dos objetos subtraídos foi efetivamente invertida, cessando o poder de fato da vítima sobre eles, ainda que por breve momento, estando o édito condenatório em conformidade com o
Tema Repetitivo n. 934, do c. STJ
, motivo por que o mantenho.

Pleitos indeferidos.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem. Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente à primeira fase da dosagem da pena (ID 17020592):

Culpabilidade: Normal à espécie; Antecedentes: O réu não registra antecedentes criminais; Conduta social: Não se tem informações nos autos a ponto de entender como reprovável a conduta social do réu; Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas; Motivos do crime: São os normais aos crimes patrimoniais, ou seja, o lucro fácil; Circunstâncias do crime: Reprováveis, tendo em vista o avançado horário da prática criminosa, tornou quase que inviabilizada qualquer espécie de vigilância eficaz da vítima; Consequências do crime: Desfavoráveis, considerando os prejuízos suportados pela vítima com a destruição do portão do depósito; Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

À vista do excerto, noto que dois foram os vetores desabonados, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, a fundamentação é idônea, pois

a despeito do Tema Repetitivo n. 1087, do c. STJ vedar a incidência da causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), a fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) faculta ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período.

É igualmente idôneo o embasamento das consequências do crime, pois o réu foi condenado por duas qualificadoras, de modo que uma serviu para alterar a faixa de pena do apelante, que passou a ser de 2 (dois) a 8 (oito) anos (concurso de agentes) e a outra, rompimento de obstáculo, serviu para negativar a circunstância judicial sob exame, o que está em consonâncias com entendimento do c. STJ. Nessa linha, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. (...) A Corte local, por estarem presentes as qualificadoras do art. 155, § 4.º, inciso I (arrombamento) e IV (concurso de pessoas), utilizou umas delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. 2. Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1570541 SP 2019/0256700-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

No mais, constato que a suputação da pena física que culminou em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão foi realizada dentro da exata proporção do crime a que foi condenado o réu, com observância integral dos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar, sendo inviável a

substituição por restritivas de direito em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas ou da suspensão condicional da pena, por esse mesmo motivo e poque o próprio quantitativo de pena não autoriza.

Contudo, observo que a pena de multa não foi corretamente calculada, estando a maior do que deveria. Ora, a pena física fixada ao réu demanda, proporcionalmente, a multa de 63 (sessenta e três) dias-multa, e não de 80 (oitenta). Assim, considerando o amplo efeito devolutivo da apelação, de ofício, reduzo a multa para 63 (sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, tendo em vista que permaneceu inalterada a pena-base do apelante, resta prejudicado o pedido de
aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ, o que sequer seria possível, pois o conteúdo desse verbete já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes por meio da leitura atenta do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF e Tema Repetitivo n. 190, c. STJ, sendo portanto de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça,
tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, não acolho a preliminar suscita e, no mérito, nego-lhe provimento,
mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante
.

É o voto.

Belém, 29/08/2024